Tribunal: TJSP
Processo: 1022721-22.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022721-22.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FABIANA MALHEIROS DE MELLO ALBURQUERQUE, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022721-22.2019.8.26.0564 -Voto no 33.534 - m
2
Voto no 33.534
Processo no: 1022721-22.2019.8.26.0564
Classe Assunto: Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica
Apelante: Fabiana Malheiros de Mello Alburquerque
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Ação indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Danos
morais e materiais. 1. A alegação de inscrição em órgão de
proteção ao crédito não integrou a causa de pedir, configurando
inovação recursal. 2. Não obstante o atraso no pagamento da
fatura, não foi comprovado o alegado corte de energia elétrica. 3.
Não demonstração de prejuízo material. R. sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
66/67 e 74, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido na presente ação revisional
de contrato bancário. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil
reais), respeitada a gratuidade processual.
O autor recorre, alegando, em síntese, que houve julgamento extra petita; que
pagou o débito por duas vezes e mesmo assim, a apelada não dava baixa na conta, o que
gerou o corte de energia; e, que houve inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 83/91, requerendo, em suma, o desprovimento do
recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
De plano, afasta a preliminar de nulidade da r. sentença recorrida. Nesse sentido, a
apelante não especificou qual o capítulo do provimento recorrido configurou julgamento
extra petita, conforme se infere às fls. 77. Além de que, ao cotejar os fundamentos da r.
sentença recorrida com o parte dispositiva, não se observa nenhuma espécie de julgamento
extra petita. Assim, afasta-se a preliminar deduzida.
No mérito, a autora requer indenização por danos morais, em razão de corte de
energia elétrica e de inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022721-22.2019.8.26.0564 -Voto no 33.534 - m
3
A alegação de inscrição de dívida em órgão de proteção ao crédito somente foi
arguida em apelação. Tal fato suscitado não integrou a causa de pedir e, em consequência,
não foi submetido ao contraditório e nem apreciado pelo Douto Juiz a quo, configurando
incabível inovação em fase recursal.
Em relação à alegação de corte de energia, a empresa requerida afirma em sua
contestação que, “apesar das faturas serem pagas em atraso, conforme observado abaixo no
histórico de pagamento, não consta no sistema da ré qualquer O.S (ordem de suspensão do
fornecimento de energia elétrica), nem tampauco pedido de religação” (fls. 28).
De fato, não consta dos autos nenhum indício de que houve corte de energia
elétrica.
Não obstante a relação consumerista, é incumbência de a autora comprovar o corte
de energia, não sendo próprio imputar à empresa requerida o ônus de prova negativa.
Mais ainda, o documento de fls. 15 juntada pela própria autora demonstra que o
vencimento ocorreu em 23 de agosto de 2016, enquanto o pagamento ocorreu em 05 de
outubro de 2016.
Outrossim, o pagamento retrato pelo documento de fls. 16 foi estornado. Tal fato
não é negado pela parte requerente.
Desse modo, de rigor concluir, em consonância com o Douto Juiz a quo, que não
houve danos de ordem moral.
Por seu turno, a autora reclama dano material no valor de R$ 198,98 (cento e
noventa e oito reais e noventa e oito centavos) (fls. 8). Entretanto, não comprovou o
indigitado prejuízo material e nem indicou a composição desse valor, ainda que seja feita
menção à devolução em dobro.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator